Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELCI MARIA ROESE - CPF: 040.691.679-94 (APELANTE), GISLENE GERVASONI FERNANDES - CPF: 889.828.821-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GILMAR ALVES - CPF: 920.317.149-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC C/C ARTIGO 485, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001552-08.2022.8.11.0041

APELANTE: NELCI MARIA ROESE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por NELCI MARIA ROESE
.

Ação
: Embargos a Execução opostos contra o banco apelado.

Sentença
: julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da inicial.

Apelação
: A
Apelante sustenta, em síntese, que o processo foi extinto sem a intimação pessoalmente da embargante para dar andamento no feito, motivo pelo qual pugna pela anulação da r. sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem. Pugna pela concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001552-08.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por NELCI MARIA ROESE
.

Ação
: Embargos a Execução opostos contra o banco apelado. Alegação de fraude na contratação do mútuo bancário.

Sentença
: julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da inicial, em razão do não recolhimento das custas (guia de distribuição).

Por primeiro, defere-se a gratuidade apenas para o presente recurso (artigo 98 e 99 do CPC).

O
cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Os Embargos a Execução foram opostos em 19.01.2022 e veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, ante o pedido de justiça gratuita.

Em razão disso, foi intimada a autora para
proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo,
sob pena de indeferimento da inicial
(Despacho, Id 121829013, p. 3).

A autora, ora apelante, deixou de cumprir a providência, conforme se extrai da Certidão de Id. 121829015, p. 1.

Na sequência, foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Como se verifica, a extinção se deu em razão do indeferimento da petição inicial:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Verifica-se que nos termos do artigo 485, §1°, a intimação pessoal para suprir a falta somente é requisito para a extinção nos incisos II e III (abandono da causa pelo autor), que não é o caso, já que no presente feito houve o indeferimento da petição inicial (art. 485, inciso I).

Assim, é de se manter a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porquanto a comprovação do recolhimento das custas processuais é elemento imprescindível ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO CABIMENTO –
INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal”. (N.U 1003439-06.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS -
EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (TJMT, AP 1021832-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto. 2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” (TJMT, AP 1002723-22.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)”.

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– ARTIGO 290 DO CPC/15- INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018). Na hipótese, o advogado foi intimado para complementar o pagamento das custas, mas quedou-se inerte, tornando escorreita a extinção do feito, conforme artigo 290 CPC/15, bem como precedentes da Corte Superior”. (N.U 1000734-47.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022